Tribunal: TJMT
Processo: 1014409-38.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014409-38.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIME DA SILVA - CPF: 740.029.021-53 (APELANTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA. ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO. COMPONENTES DISTINTOS COM CÓDIGOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidor que adquiriu “Alavanca Seletora” para veículo GM Corsa Classic, sob alegação de que o produto teria sido entregue de forma incompleta, desacompanhado do “Conjunto de Cabos”.

II. Questão em discussão

2.. A questão em discussão consiste em saber se a “Alavanca Seletora” adquirida pelo autor deveria necessariamente incluir o “Conjunto de Cabos”, de modo que sua ausência caracterizaria vício do produto ou descumprimento da oferta, apto a ensejar restituição do valor pago e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14). Todavia, a inversão do ônus da prova não exonera o consumidor do dever de demonstrar a verossimilhança da alegação e o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano.

4.. A prova documental produzida pela requerida evidencia que a “Alavanca Seletora” (código 94718019) e o “Conjunto de Cabos” (código 98500555) constituem peças distintas, com identificação própria e comercialização autônoma, inexistindo demonstração de aquisição de “kit completo” ou promessa de fornecimento conjunto.

5.. Não configurado vício de qualidade ou inadequação do produto (CDC, art. 18, § 6º, III), pois a peça entregue corresponde exatamente ao item solicitado e pago. A necessidade de outro componente para o funcionamento integral do sistema mecânico não transmuta a natureza autônoma do produto adquirido.

6.. Inexistindo descumprimento da oferta (CDC, art. 35, III) ou falha na prestação do serviço, não há dever de restituição do valor pago, tampouco configuração de dano moral, uma vez que a recusa em complementar gratuitamente peça não adquirida constitui exercício regular de direito.

7.. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do CPC, art. 85, § 11, observada a suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

Tese de julgamento
:

“1. Não configura vício do produto a entrega de peça automotiva correspondente ao código adquirido, ainda que dependente de componente diverso, comercializado separadamente, para funcionamento integral do sistema. 2. Inexiste descumprimento da oferta quando o fornecedor entrega exatamente o item solicitado e pago, com identificação autônoma no mercado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º ; CDC, arts. 14, 18, § 6º, III, e 35, III .

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 335.051/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 17.12.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
JAIME DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
ajuizada em desfavor de

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Alega o recorrente que a sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao minimizar a existência do vício e afastar a responsabilidade da Apelada, como se inexistisse prova suficiente nos autos. Em suas palavras
"a relação de consumo está inequivocamente demonstrada, bem como o defeito do produto.
A parte recorrente aduz que comprovou documentalmente a aquisição da peça junto à Apelada; o pagamento integral do valor; a entrega incompleta do objeto; a inutilidade do produto para o fim a que se destinava; as tentativas frustradas de solução administrativa.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o vício é objetivo e incontroverso, pois
"produto entregue de forma incompleta é produto impróprio ao uso, nos termos do art. 18, §6º, III, do CDC. Não se trata de mera insatisfação subjetiva, mas de absoluta inviabilidade de utilização."
Sustenta ainda que a sentença incorreu em grave equívoco ao afastar o direito à restituição dos valores pagos, como se fosse razoável impor ao consumidor a manutenção de um produto inútil, violando o art. 35, III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito de rescindir o contrato com restituição integral da quantia paga.
O apelante estrutura suas razões recursais em quatro argumentos principais: (i) a equivocada conclusão quanto à inexistência de vício relevante; (ii) a transferência indevida do prejuízo ao consumidor; (iii) a inobservância prática da inversão do ônus da prova; e (iv) a violação aos arts. 35 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer o conhecimento e provimento integral da apelação para reformar a sentença de improcedência; reconhecer o vício do produto e a falha na prestação do serviço; decretar a rescisão contratual, nos termos do art. 35, III, do CDC; condenar a apelada à restituição integral do valor pago, no importe de R$ 833,00, devidamente corrigido desde o desembolso e acrescido de juros legais; determinar que a restituição ocorra mediante a devolução do produto pelo apelante; e condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 345893382), a parte recorrida GRAMARCA VEÍCULOS LTDA suscitou, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o recurso apresentado pelo apelante não impugna especificamente os fundamentos da sentença, tratando-se de mera repetição dos fatos já narrados na inicial. Invoca jurisprudência do STJ e de Tribunais Regionais Federais que reconhecem a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

No mérito, argumenta que a simples caracterização da relação de consumo não conduz automaticamente ao reconhecimento de vício do produto ou falha na prestação do serviço, sendo indispensável a comprovação de que o fornecedor deixou de cumprir a obrigação contratualmente assumida. Sustenta que restou amplamente demonstrado que o apelante adquiriu especificamente a peça denominada "Alavanca de Câmbio", identificada pelo código de fábrica nº 94718019, tendo recebido exatamente o item solicitado e pago.

Esclarece que a alegação de que o produto teria sido entregue de forma incompleta decorre exclusivamente da interpretação equivocada do apelante acerca da composição do sistema mecânico do veículo, pois o componente cuja ausência foi apontada, denominado "Conjunto de Cabo da Alavanca", código nº 98500555, constitui peça distinta, autônoma e comercializada separadamente. Afirma que a peça foi solicitada pelo próprio autor após identificação no catálogo eletrônico de peças, havendo confirmação expressa de que aquele seria o item necessário.

Ressalta que o próprio apelante requereu o julgamento antecipado da lide, reconhecendo a suficiência do conjunto documental para o deslinde da controvérsia, não podendo agora alegar desconsideração probatória ou insuficiência de prova. Conclui que não prospera a alegação de que o autor teria direito à rescisão contratual com fundamento no art. 35, III, do CDC, pois tal dispositivo pressupõe a recusa do fornecedor em cumprir a oferta ou o contrato celebrado, o que não ocorreu no caso em análise.

Por fim, requer o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, ou, subsidiariamente, o desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença recorrida, majorando-se os honorários sucumbenciais, conforme disposto no artigo 85, §1º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
JAIME DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
ajuizada em desfavor de

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Infere-se da inicial que o litígio se originou da aquisição, pelo autor, de uma peça automotiva denominada
"Alavanca Seletora"
para seu veículo GM Corsa Classic, pelo valor de R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais), em 23 de fevereiro de 2022.
Segundo narrado na inicial, ao receber o produto, o autor constatou que este se encontrava incompleto, desprovido dos cabos e componentes de conexão essenciais ao seu funcionamento, tendo solicitado à empresa ré a entrega das peças faltantes ou a restituição do valor pago, pleito que foi negado.

Em contestação, a empresa requerida sustentou a regularidade da venda, argumentando que o produto entregue correspondia exatamente ao item solicitado e pago pelo autor, identificado pelo código de fábrica 94718019, esclarecendo que o "Conjunto de Cabos", cuja ausência reclamava o autor, tratava-se de peça distinta, com código diverso (98500555), a qual não foi objeto da compra. Apresentou telas do catálogo da montadora para corroborar a distinção entre os componentes.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de improcedência, fundamentada na constatação de que a requerida logrou êxito em demonstrar fato impeditivo do direito do autor, evidenciando que a "Alavanca Seletora" e o "Conjunto de Cabos" são componentes distintos, comercializados separadamente, possuindo códigos de fábrica diferentes. Concluiu o magistrado que a requerida entregou exatamente o produto adquirido pelo consumidor, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

“[...]
Eis o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia, embora envolva matéria de fato e de direito, prescinde da produção de outras provas além das documentais já acostadas aos autos, estando o processo maduro para a prolação de sentença.

Inicialmente, aprecio a impugnação à justiça gratuita suscitada pela requerida. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade financeira. No entanto, o autor desincumbiu-se do ônus de comprovar sua vulnerabilidade econômica ao acostar aos autos o comprovante de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) e a fatura de energia elétrica classificada na modalidade "Baixa Renda". Tais documentos são provas robustas da condição de hipossuficiência, suplantando a presunção de capacidade que a requerida tentou extrair do fato de o autor possuir veículo automotor. Portanto, mantenho o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido.

Quanto à preliminar de falta de interesse de agir e perda do objeto, rejeito-a de plano. A análise das condições da ação deve ser realizada à luz da teoria da asserção, isto é, conforme a narrativa apresentada na petição inicial. Se a parte autora alega ter recebido produto incompleto e a ré nega tal fato, sustentando o cumprimento da obrigação, a questão desloca-se para o mérito da causa. A verificação se a peça entregue era, de fato, a correta ou se houve falha na prestação do serviço é matéria que diz respeito à procedência ou improcedência do pedido, e não à admissibilidade da ação.

Ainda em sede preliminar, defiro o pedido formulado pela requerida na petição de ID 193316452. Proceda a Secretaria à anotação exclusiva dos advogados Dr. Ruy Augustus Rocha (OAB/GO 21.476) e Dra. Selma Fernandes da Cunha (OAB/MT 15.600) para fins de recebimento de futuras intimações e publicações, sob pena de nulidade.

Passo ao exame do mérito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal. Contudo, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva não isentam o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações e o nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se a determinar se houve falha na prestação do serviço pela requerida ao vender produto supostamente incompleto. A análise detida do conjunto probatório conduz à improcedência da pretensão autoral.

A requerida logrou êxito em demonstrar fato impeditivo do direito do autor, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC. Os documentos técnicos apresentados na defesa, notadamente as capturas de tela do catálogo de peças da montadora General Motors, evidenciam de forma cristalina que a "Alavanca Seletora" e o "Conjunto de Cabos" são componentes distintos, comercializados separadamente, possuindo códigos de fábrica (Part Numbers) diferentes: 94718019 para a alavanca e 98500555 para os cabos.

O orçamento e o recibo de pagamento acostados aos autos comprovam que o autor solicitou e pagou especificamente pela "Alavanca Seletora" (código 94718019), pelo valor de R$ 833,00. Não há nos autos qualquer indício de que o autor tenha adquirido o "kit completo" ou que a requerida tenha prometido a entrega dos cabos de acionamento pelo preço pago apenas pela alavanca. O fato de o consumidor necessitar de ambos os componentes para o reparo de seu veículo não implica, automaticamente, que a compra de um item englobe o outro, mormente quando se tratam de peças com identificação e precificação autônomas no mercado de autopeças.

Resta claro, portanto, que a requerida entregou exatamente o produto adquirido pelo consumidor. A insatisfação do autor decorre de sua própria interpretação equivocada acerca da composição do produto, e não de qualquer vício de qualidade, quantidade ou informação imputável à fornecedora. Ao receber a peça correspondente ao código solicitado e pago, a obrigação da vendedora exauriu-se de forma regular.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar. O pedido de restituição do valor pago é improcedente, pois o negócio jurídico foi válido e a mercadoria foi disponibilizada corretamente. Consequentemente, descabe a pretensão de indenização por danos morais, visto que a recusa da empresa em aceitar a devolução ou complementar o pedido gratuitamente constituiu exercício regular de direito, não configurando ofensa aos direitos da personalidade do autor.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela parte apelada quanto ao não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Apelada suscitou a preliminar de ofensa à dialeticidade no recurso interposto pela parte autora, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

De início, cumpre elucidar que o princípio da dialeticidade recursal impõe que o recorrente exponha os motivos do seu inconformismo em consonância com aquilo que foi decidido pelo juízo a quo, ou seja, impugnando especificamente o conteúdo da decisão recorrida.

Destaco, então, que a inobservância do princípio da dialeticidade gera obstáculos à defesa do recorrido (princípio do contraditório), bem como impede a definição dos limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso (extensão do efeito devolutivo).

No caso em apreço, embora a apelação contenha argumentos que em parte reproduzem aqueles já expostos na petição inicial, verifica-se que o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente ao apontar suposto erro na interpretação do magistrado quanto à caracterização do vício do produto, à aplicação do art. 18, §6º, III, do CDC e à possibilidade de rescisão contratual com base no art. 35, III, do mesmo diploma legal.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, a transcrição dos argumentos ventilados na peça inicial não provoca o não conhecimento do recurso, caso esses sejam compatíveis com os assuntos decididos na sentença, bem como reste demonstrado o interesse de reforma ou anulação do referido julgado. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. ART.
514
, II, DO
CPC
. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS E INTERESSE PELA REFORMA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp: 335051 PR
2013/0128111-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014)

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

- DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside em determinar se a peça automotiva adquirida pelo apelante junto à empresa apelada apresentava vício que justificasse a restituição do valor pago e eventual indenização por danos morais.

O cerne da questão consiste em verificar se a "Alavanca Seletora" adquirida pelo autor deveria, necessariamente, incluir o "Conjunto de Cabos" ou se este último constitui peça autônoma, comercializada separadamente, como sustenta a empresa ré e como reconheceu a sentença recorrida.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal. Também é fato incontroverso que o juízo de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
Contudo, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva não isentam o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações e o nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, constata-se que a empresa apelada logrou êxito em demonstrar fato impeditivo do direito do autor, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC. Os documentos técnicos apresentados na defesa, notadamente as capturas de tela do catálogo de peças da montadora General Motors, evidenciam de forma inequívoca que a "Alavanca Seletora" (código 94718019) e o "Conjunto de Cabos" (código 98500555)
são componentes distintos
, comercializados separadamente. Vejamos:

"Alavanca Seletora" (código 94718019)

"Conjunto de Cabos" (código 98500555)

O orçamento e o recibo de pagamento acostados aos autos comprovam que o autor solicitou e pagou especificamente pela "Alavanca Seletora" (código 94718019), pelo valor de R$ 833,00. Não há nos autos qualquer indício de que o autor tenha adquirido o "kit completo" ou que a requerida tenha prometido a entrega dos cabos de acionamento pelo preço pago apenas pela alavanca.

O apelante sustenta que o
produto entregue seria impróprio ao uso

por estar incompleto
, invocando o art. 18, §6º, III, do CDC. Contudo, tal dispositivo legal considera impróprio ao uso e consumo os produtos
"que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam".

No caso em análise, não se trata de inadequação do produto ao fim a que se destina, mas sim da
necessidade de outro componente, comercializado separadamente
, para o funcionamento completo do sistema de câmbio do veículo.
A distinção é fundamental: a "Alavanca Seletora" adquirida pelo autor não apresenta vício intrínseco que a torne inadequada à sua finalidade específica. O que ocorre é que, para o pleno funcionamento do sistema de câmbio do veículo, são necessários ambos os componentes - a alavanca e o conjunto de cabos. Trata-se de peças complementares, mas autônomas, cada qual com sua função específica e código de identificação próprio.

A inadequação do produto, nos termos do art. 18, §6º, III, do CDC,
pressupõe que o bem, em si mesmo, não atenda à finalidade que dele legitimamente se espera
. No caso, a finalidade legítima da "Alavanca Seletora" não é, por si só, garantir o funcionamento completo do sistema de câmbio, mas sim servir como um dos componentes desse sistema, que necessariamente inclui outras peças, como o "Conjunto de Cabos" (código 98500555).

Se o veículo tivesse sido vendido com
apenas a alavanca de câmbio, sem os cabos necessários ao seu funcionamento, aí sim estaria configurada a inadequação do produto,
pois a oferta seria de um veículo funcional. Contudo, no caso em análise, a empresa está comercializando peças automotivas específicas, componentes individuais de um sistema mais complexo, e não o funcionamento integral do câmbio do veículo.

Nesse contexto, não se pode considerar que a peça entregue esteja "incompleta" ou seja "imprópria ao uso", pois corresponde exatamente ao item solicitado e adquirido pelo consumidor. O fato de o consumidor necessitar de ambos os componentes para o reparo de seu veículo não implica, automaticamente, que a compra de um item englobe o outro, mormente quando se tratam de peças com identificação e precificação autônomas no mercado de autopeças.

O apelante invoca ainda o art. 35, III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito de rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia paga, quando o fornecedor recusar cumprimento à oferta. Ocorre que, no caso em tela, não houve descumprimento da oferta pela empresa apelada, que entregou exatamente o produto adquirido pelo consumidor, identificado pelo código específico constante do orçamento e do comprovante de pagamento.

A jurisprudência citada pelo apelante, referente ao fornecimento de produto defeituoso ou incompleto, não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe a existência de vício no produto ou descumprimento da oferta, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Cabe ressaltar que o próprio apelante requereu o julgamento antecipado da lide, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório para o deslinde da controvérsia. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou insuficiência probatória.

Quanto à alegação de inobservância prática da inversão do ônus da prova, verifica-se que a empresa apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do autor, demonstrando que a peça entregue correspondia exatamente àquela adquirida pelo consumidor.
Por fim, no que concerne à alegação de transferência indevida do prejuízo ao consumidor, cumpre observar que não se trata de impor ao consumidor a manutenção de um produto inútil, mas sim de reconhecer que o produto entregue corresponde exatamente àquele adquirido, não havendo vício que justifique a rescisão contratual ou a restituição do valor pago.

O equívoco do consumidor quanto à composição do sistema mecânico de seu veículo, ao adquirir apenas um dos componentes necessários ao funcionamento do câmbio, não pode ser imputado à fornecedora, que cumpriu integralmente sua obrigação contratual ao entregar o produto especificamente solicitado e pago.
Nesse contexto, não se vislumbra qualquer
error in judicando
na sentença recorrida, que analisou adequadamente as provas produzidas e aplicou corretamente o direito à espécie, concluindo pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor, conforme art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026